Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AFIRMADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. NORMA EDITADA NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO DISTRITO FEDERAL PELO ART. 24, §3o, DA CF/88. VIGÊNCIA. NORMA. ART. 1o, DO DECRETO-LEI No 4.657/42.
1. Sendo evidente que a imposição de responsabilidade tributária ao vendedor não comunicante de veículo foi realizada por meio do exercício da competência prevista no art. 24, § 3o, da CF, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei no 7.431/85, do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42, “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. Basta, portanto, a publicação da norma, pelo órgão oficial, para que se viabilize sua vigência
3. Agravo de instrumento não provido.